Tribunal: TJPA
Processo: 0801296-51.2017.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801296-51.2017.8.14.0070
JUIZO RECORRENTE: MARIA NEREIDA DE FREITAS CARDOSO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MARIA NEREIDA DE FREITAS CARDOSO contra o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, julgada parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar à parte Autora os décimos terceiros salários integrais dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, bem como das férias integrais dos períodos aquisitivos de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, devidamente acrescidas de um terço, tendo por base os salários efetivamente recebidos pela Requerente, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Não houve interposição de recurso voluntário.

O Representante do Ministério Público atuante em 2º grau manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Cinge-se a controvérsia em saber se a Requerente, ex-servidora pública comissionada do Município de Abaetetuba teria direito ao pagamento dos décimos terceiros salários integrais dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, bem como das férias integrais dos períodos aquisitivos de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, devidamente acrescidas de um terço, tendo por base os salários efetivamente recebidos.

A matéria não é nova a esta Colenda Turma que já reconheceu o direito dos servidores comissionados à percepção de tais verbas.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À MUNICIPALIDADE - FALTA DE PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MUNICÍPIO QUE NÃO APRESENTA FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA DA AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA CONFIRMADA - REEXAME IMPROVIDO.
(TJ-MS - Reexame de Sentenca: 7989 MS 2002.007989-8, Relator: Des. Ildeu de Souza Campos, Data de Julgamento: 30/09/2003, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2003).

Desse modo, por não ter o Município de Abaetetuba apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não há reparo a fazer na sentença proferida pelo Juízo a quo.

Ademais, no que concerne as verbas devidas a ocupantes em cargos em comissão, a sentença ora recorrida se encontra de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, in verbis:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 892004 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 25-08-2015

PUBLIC 26-08-2015)

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer deste reexame necessário e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2021